Tribunal: STF
Processo: ARE 1402047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXCLUSÃO DO PERÍODO EM QUE A LIMINAR PROFERIDA GOZAVA DE EFICÁCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA.



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, afastou a alegação de prescrição da pretensão executória.



    2. Sustenta a agravante, em síntese, que: a) o presente cumprimento de sentença deriva da Ação Coletiva 0006542-44.2006.4.01.3400 (número de origem: 2006.34.00.006627-7), proposta pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER) em face da União e do DNIT, pleiteando, em favor de seus associados, o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT (PEC/DNIT), a qual tramitou perante a Justiça Federal do Distrito Federal; b) em face da referida ação coletiva foi proposta ação rescisória pela União, tendo essa ação provocado a suspensão do curso do prazo prescricional, em virtude de concessão de antecipação de tutela, que se deu em 22 de janeiro de 2013; c) da referida data até 14 de novembro de 2014, data em que transitou em julgado o RE 677.730 - o qual reconheceu, em decisão definitiva, o direito dos pensionistas do extinto DNER aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos no Plano Especial de Cargos do DNIT - o prazo prescricional da pretensão executória de execução da decisão proferida na ação coletiva ficou suspenso; d) com a manifestação do STF no bojo do RE 677.730, o prazo prescricional voltou a fluir em 14/11/2014; e) deve ser pronunciada a prescrição da pretensão executória no presente caso, pois transcorridos mais de 05 (cinco) cinco anos da data do trânsito em julgado do título judicial sob comento, mesmo após decotado o período em que a liminar proferida no bojo do ação rescisória gozava de eficácia.



    3. A matéria devolvida para análise deste Tribunal diz respeito à análise quanto a ocorrência da prescrição da pretensão executória.



    4. No caso, ocorreu a prescrição, uma vez decorrido o prazo de cinco anos do trânsito em julgado do título executivo, em 17/12/2009, até a propositura do cumprimento de sentença, em 16/12/2017, com a exclusão do período em que a liminar proferida no bojo da Ação Rescisória 0000333-64.2012.4.01.0000 gozava de eficácia (22/01/2013 - data da atribuição de efeito suspensivo - a 14/11/2014 - julgamento do RE 677.730 pelo STF).



    5. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0804084.05.2018.4.05.0000, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em 02/04/2019.



    6. Agravo de instrumento provido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente